Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-55.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010602-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (APELADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LAVAGEM DE CAPITAIS – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PERDIMENTO DE IMÓVEL – BEM ADQUIRIDO COM A LAVAGEM DO DINHEIRO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não demonstrada a boa-fé do terceiro, tampouco a origem lícita do bem e a desvinculação dele com os fatos apurados na ação penal, inviável a restituição do imóvel ansiada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Carneiro Barros Neto,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1010602-55.2022.8.11.0042, opostos em face da decisão que declarou o perdimento do imóvel de matrícula n. 29.243, localizado na Comarca de Sorriso/MT, em desfavor de Eliomar Deitos, nos autos da Ação Penal n. 0005298-63.2020.811.0042, que apurou os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, na operação denominada “Red Money”.

O apelante postula a revogação do perdimento do imóvel de matrícula n. 29.243, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, e a restituição em seu favor, sob o argumento de que é terceiro de boa-fé e proprietário do bem, pois o adquiriu do condenado Eliomar Deitos antes da ciência de qualquer conduta que o desabonasse, tampouco do envolvimento dele em atividades ilícitas.

Afirma que a aquisição do imóvel obedeceu aos ditames legais e que não havia restrição alguma no ato da compra, bem como que o processo que resultou no perdimento do bem teve início em data posterior à compra do imóvel, não podendo ser prejudicado por crimes cometidos por outrem.

Nestes termos, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a declaração de perdimento do referido imóvel, com a consequente restituição do bem em seu favor (id. 217241666).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 217241675).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao id. 222620167, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do imóvel de matrícula n. 29.243, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, argumentando que o adquiriu de maneira lícita antes da instauração do processo que resultou no perdimento do bem outrora pertencente ao condenado Eliomar Deitos, condenado nos autos da Ação Penal n. 0005298-63.2020.811.0042, que apurou os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no âmbito da operação denominada “Red Money”.

Ressalta que adquiriu o referido terreno de boa-fé, em 07/08/2018, da empresa Sul Brasil Transportes e Logística Eireli, tendo a venda sido realizada por Eliomar Deitos, mas foi surpreendido com a sentença que decretou o perdimento do imóvel por ele adquirido, já que desconhecia o envolvimento do vendedor em atividades ilícitas ou qualquer relato que desabonasse a sua conduta ao tempo da realização do negócio jurídico.

O recurso não merece acolhimento.

Para esclarecer como se deu o sequestro do referido imóvel, transcreve-se excerto das contrarrazões do Ministério Público acostadas à id. 217241675, para evitar tautologia desnecessária:

“
A Operação Red Money foi deflagrada a partir das investigações realizadas no bojo da ação penal n.º 0031526-46.2018.8.11.0042, que apurou os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, envolvendo a facção Comando Vermelho.

Dentre os investigados estavam as pessoas de ELIOMAR DEITOS, sua esposa ROSIMAR DALMOLIN, SILVANO OLIVEIRA LIMA e ARMANDO CESAR DOS SANTOS LEMES. Conforme apurado, ELIOMAR e ARMANDO CESAR há tempos eram ligados ao mundo do crime, sendo que o primeiro já havia sido condenado por homicídio qualificado, e o segundo duas vezes por tráfico de drogas.

No decorrer das investigações, constatou-se que a intrincada organização criminosa, tendo como atividade principal a traficância, vinha promovendo vultosa lavagem do dinheiro proveniente das atividades ilícitas, sendo que, para tanto, se utilizavam das contas bancárias de terceiros e de empresas fraudulentas (de fachada/fictícias), sendo uma dessas, a pessoa jurídica SUL BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI.

Restou cabalmente comprovado que essa empresa era de fachada, constituída em nome dos laranjas/testas de ferro de SILVANO OLIVEIRA LIMA e ARMANDO CESAR DOS SANTOS LEMES, e era manipulada por ELIOMAR DEITOS e sua esposa ROSIMAR DALMOLIN, utilizando-a para fins criminosos e promoção da lavagem de dinheiro.

Comprovou-se que SILVANO e ARMANDO registraram procurações em cartório outorgando amplos poderes para que ROSIMAR DALMOLIN, esposa de ELIOMAR, administrasse a pessoa jurídica de fachada e movimentasse suas contas bancárias.

Apurou-se, ainda, que a empresa de fachada, que recebia valores ilícitos e utilizada em prol da organização criminosa, havia adquirido o imóvel de Matrícula nº 29.243 em 17/05/2018.

Assim, diante do farto conjunto probatório e fortes indícios de autoria fora deflagrada a primeira fase da operação, por intermédio da medida cautelar n.º 0025901-31.2018.8.11.0042, que culminou na decretação de prisão preventiva, prisão temporária, busca domiciliar e outras medidas cautelares, que ocasionou as prisões dos investigados, cujos mandados foram cumpridos na madrugada do dia 08/08/2018.

A partir das apreensões realizadas nessa medida cautelar, logrou-se êxito em analisar, com a devida autorização judicial, os aparelhos celulares apreendidos, confirmando que a referida empresa de fachada (SUL BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI) era manipulada por ELIOMAR DEITOS e sua esposa ROSIMAR DALMOLIN, bem como que, por intermédio dessa empresa fraudulenta eles realizaram a aquisição daquele imóvel (objeto dos embargos) em maio/2018.

Evidenciou-se, além disso, que, logo em seguida, ambos iniciaram uma obra luxuosa de construção de uma residência no local, sendo flagradas conversas, datadas dos meses de abril a junho/2018 com uma arquiteta, construtores e empresas de móveis planejados, cuja obra já estava em andamento.

Diante novos elementos de provas e angariamento de informações, foi deflagrada uma fase complementar da operação, que culminou no sequestro dos bens/imóveis descortinados nas investigações, incluindo o terreno de matrícula nº 29.243
.”

Pois bem. O art. 91 do Código Penal prevê a perda, em favor da União, dos instrumentos e dos produtos do crime, como efeito da condenação, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

Em igual sentido é a previsão constante no art. 7º da Lei n. 9.613/98. Vejamos:

“
Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:”

“Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;”

O apelante sustenta a condição de terceiro de boa-fé, todavia, ele não se enquadra nas ressalvas constantes nos artigos acima transcritos, pois as provas amealhadas ao processo dizem o contrário.

Com efeito, inobstante o recorrente alegue que ignorava qualquer envolvimento do vendedor Eliomar Deitos com atividades ilícitas, não é o que se extrai dos autos, já que atuou como advogado da esposa de Eliomar, Rosimar Dalmolin, e de Silvano Oliveira Lima, tendo os acompanhado no dia das suas prisões durante a primeira fase da “Operação Red Money”, ocorrida no dia 08/08/2018, um dia após a compra do imóvel.

De outra feita, as provas dos autos dão contam que o apelante tinha conhecimento dos processos envolvendo os acusados, pois juntou na cautelar n. 25901-31.2018.811.0042 procurações datadas no mês anterior às prisões, qual seja, julho de 2018, conforme se vê à id.

94708966 – Pág. 16.

Não bastasse, a escritura de compra e venda do imóvel sequestrado (id. 217240297) foi assinada pelo réu Armando Cesar dos Santos Lemes, laranja/testa de ferro da empresa Sul Brasil Transportes e Logística Eireli, empresa fictícia utilizada para a aquisição de bens móveis e imóveis e para a lavagem de dinheiro, como restou demonstrado durante a instrução criminal.

Curioso é que o terreno foi adquirido pela empresa fictícia utilizada pela Organização criminosa Comando Vermelho em 17/05/2018 (id. 217241655) e vendido para o apelante 07/08/2018 pelo mesmo preço, qual seja, R$ 50.916,14 (cinquenta mil novecentos e dezesseis reais e quatorze centavos) (id. 217240297), tendo sido ignorada a luxuosa construção que estava sendo construída pelos réus Eliomar Deitos e sua esposa Rosimar Dalmolin, conforme se vê das conversas dos acusados à id.

217241660, travadas com a arquiteta.

E não é só isso, Armando Cesar dos Santos Lemes, proprietário (laranja/testa de ferro) da empresa Sul Brasil Transportes e Logística Eireli, utilizada na lavagem de capitais, no dia 07/08/2018, um dia antes das prisões, constituiu como procurador o apelante, concedendo-lhe amplos e ilimitados poderes para administrar a referida empresa, inclusive movimentar as contas bancárias, consoante documento acostado à id.

217241661.

Não pode passar ao largo que, como procurador da empresa fraudulenta, o apelante realizou, para si próprio, a suposta venda do terreno registrado no CRI de Sorriso/T sob o n. 29.243.

Assim, ao contrário do que tenta incutir, a relação do apelante com os réus da operação “Red Money” não está adstrita à compra e venda do imóvel que pretende restituir, pelo contrário, as evidencias apontam que além de advogado dos acusados, ele foi constituído para gerir a empresa fictícia Sul Brasil Transportes e Logística Eireli, utilizada na lavagem do dinheiro angariado com as práticas criminosas, pelas quais o vendedor do imóvel, Eliomar Deitos, restou condenado.

Portanto, não demonstrada a boa-fé do apelante, tampouco a origem lícita do bem e a desvinculação dele com os fatos apurados na ação penal, afasta-se a pretendida restituição.

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – ENTRADA FRANQUEADA PELO APELANTE – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DESMONSTRADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA A EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO – 4.
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CP E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 CF
– RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER. 1.Inexiste ilegalidade na busca domiciliar, se para a realização da diligência, foi franqueada a entrada dos agentes da lei na residência pelo próprio apelante, sendo possível constatar a prática do crime de tráfico de drogas no local, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio insculpido no art. 5º, inc. XI, da CF. 2. Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais que afirmam a existência da prática da traficância por parte dos apelantes, não há como absolvê-los da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tampouco, desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT. 3. A exasperação da pena basilar se mostra adequada, se as circunstâncias do crime se mostram maléficas, diante da negligência dos apelantes, que submetem uma criança de apenas 1 ano de idade a uma situação de risco em contexto de traficância, bem como, se é apreendida considerável quantidade da droga ilícita (47,85g) de natureza deletéria (cocaína).
4. Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens e valores apreendidos na Ação Penal em curso, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal
.”
(N.U 1001182-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

(destaquei)

Na mesma toada, trago à colação julgado dos Tribunais Pátrios, em situação semelhante dos autos,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE IMÓVEL
. ARTIGOS 129 E 130, AMBOS DO CPP, E ARTIGO 91, INCISO II, DO CP.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
01. A propriedade de terceiro de boa-fé do bem sequestrado pode ser alegada e comprovada através de Embargos de Terceiro, previsto nos artigos 129 e 130, ambos do Código de Processo Penal, sendo que para o levantamento do sequestro deverá ser atestada, além da propriedade por terceiro de boa-fé, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição e, por fim, a desvinculação do referido bem com os fatos apurados na ação penal
.
02. Não se mostra nítida a condição de terceira de boa-fé
. Mesmo que se superasse o óbice da incongruência entre a renda e o patrimônio ostentado pela Apelante, faltou provar um ponto ainda mais elementar à resolução da lide: a aquisição onerosa dos bens, na medida em que não há qualquer prova documental concernente aos pagamentos dos imóveis com os quais alega ter arcado. 03. A compilação de bens na esfera de influência do irmão da Apelante denota evidente dissimulação dos capitais oriundos da atividade narcotraficante, de sorte que considerando apenas o patrimônio imobiliário (sem contar automóveis e outros bens) amealhado pelos familiares próximos e por ele próprio entre 2013 e 2016, chega-se à cifra de 18 bens imóveis. 04. Mantido o Sequestro do imóvel até que advenha o trânsito em julgado da ação penal. 05. Apelação desprovida.”
(TRF-3 - Ap: 00040024020174036000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 05/02/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL EM
EMBARGOS DE TERCEIRO
. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. RECURSO DA DEFESA.
REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DE IMÓVEL
EM QUE FOI ENCONTRADO ARMA DE FOGO E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO DE MODO LÍCITO PELA EX-COMPANHEIRA DO CONDENADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO. BOA-FÉ DA INSURGENTE NÃO EVIDENCIADA
. SENTENÇA MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APR: 00134125620188240023, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024